Tribunal: STF
Processo: Rcl 46935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Transportadora Pajuçara Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferido nos Autos nº 0100211-97.2016.5.01.0206.
    2. O autor da ação trabalhista de origem ajuizou a demanda em face da empresa ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor constitui transportador autônomo de carga (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em acórdão assim ementado;
    “VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da reclamada, de conformidade com os artigos 818, da CLT e 333, II, do CPC. E de tal encargo não se desincumbiu a reclamada a contento, haja vista que não comprovada a autonomia na prestação de serviços do autor, como se extrai dos elementos de convicção dos autos.”
    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que a decisão reclamada, “ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal”.
    4. Sustenta-se, ainda, violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 10 e ao decidido na ADC 48.
    5.  Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 34.259. 
    6.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7. Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Com base nessa decisão, julguei procedente o pedido da Rcl 34.259, anteriormente ajuizada pela ora reclamante, para determinar a suspensão da Reclamação trabalhista nº 0100211-97.2016.5.01.0206 até que fosse julgado o mérito na ADC 48.
    8. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
    9. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito recente decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”.
    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    10. Consta dos autos que o acórdão apontado como reclamado foi proferido em 2017. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    11. Todavia, parece prosperar o argumento da parte reclamante de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº 11.442/2007 dispõem que as “relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”; e “compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”.
    12. No caso em análise, consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes e o respectivo distrato. Não obstante, o vínculo empregatício foi reconhecido pela Justiça do Trabalho com fundamento na presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante:
    “Assim colocada a questão, o certo é que, admitida a prestação de serviços, passou a ser da ré o ônus de comprovar a inexistência de relação de emprego, cabendo-lhe demonstrar o fato que aponta como obstativo dos direitos postulados, ou seja, que o reclamante era, de fato, motorista autônomo, não afluindo, na relação havida entre as partes, todos os elementos fático-jurídicos que compõem a relação jurídica de emprego. 
    Com efeito, havendo dúvida entre relação de emprego e prestação autônoma de serviços, especialmente em se tratando de motorista de cargas, a diferença essencial é a existência de subordinação ou autonomia na prestação de serviços, o que nem sempre se revela de maneira clara. 
    No caso em apreço, porém, declarou a testemunha do reclamante que o serviço era prestado pessoalmente pelo autor, que não podia se fazer substituir; que, assim como os motoristas empregados, tanto ela quanto o reclamante estavam subordinados aos Srs Marcelo e André (encarregados); que a empresa exigia exclusividade, não podendo os agregados trabalhar para outras empresas; que os caminhões dos agregados eram equipados com rastreadores de propriedade da ré; que as rotas de entrega eram fixas e estabelecidas pela ré; que ao final das entregas, havia obrigatoriedade de retornar à empresa; que o veículo, obrigatoriamente, tinha que permanecer na sede; que não havia diferença entre as mercadorias e clientes dos empregados e dos agregados; que tinha ajudante fornecido e contratado pela empresa e que precisavam chegar à empresa às 7h, sendo que, em caso de atraso, eram penalizados. 
    A prova testemunhal, portanto, deixa entrever que havia subordinação na relação estabelecida entre as partes, demonstrando que, apesar de dirigir caminhão de sua propriedade, o reclamante se submetia às ordens e aos horários determinados pela reclamada, que, assumia, demais disso, o risco da atividade, arcando, inclusive, com as despesas para a contratação de ajudantes. 
    Ressalte-se que trabalhador autônomo é aquele que tem o poder de controle e organização sobre a sua atividade, sendo que, in casu, apesar do ônus que lhe incumbia, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a ausência dos requisitos celetistas que caraterizam a relação de emprego e o enquadramento do autor na hipótese de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), previsto na Lei nº 7290/94, estando correta, dessa forma, a decisão que declarou a existência de vínculo empregatício. Por conseguinte, nego provimento.” 
    13. Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, parece-me que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, afastou a incidência do dispositivo em questão, sem declaração formal da sua inconstitucionalidade, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. 
    14. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado. 
    15. Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0100211-97.2016.5.01.0206, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    16. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator